Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001722-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS INSUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando concessionária de energia ao ressarcimento de danos elétricos indenizados a segurados, com fundamento na responsabilidade objetiva do serviço público.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica direta nos equipamentos danificados; (
ii
) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere diligência considerada inútil ou inviável, especialmente diante da inexistência do objeto pericial, em razão do descarte dos equipamentos pela própria parte autora.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária exige a comprovação do nexo causal, ônus que incumbe à parte autora, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço.

5. Os laudos técnicos apresentados revelam-se unilaterais, genéricos e desprovidos de rigor técnico, sem indicação de metodologia, testes ou
comprovação de habilitação profissional, inviabilizando a demonstração segura da origem elétrica dos danos.

6. A sub-rogação da seguradora não lhe transfere prerrogativas processuais do consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova, nos termos da orientação do STJ.

7. A fragilidade do conjunto probatório impede o reconhecimento do nexo causal, afastando o dever de indenizar e impondo a reforma integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva de concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem rigor metodológico não são aptos a comprovar o nexo causal em demandas regressivas securitárias. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia quando inviável a sua realização por ausência do objeto probatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 373, § 1º; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282; TJMT, Apelação nº 1006274-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., processo nº 1001722-43.2023.8.11.0041, originário da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

A parte autora, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em face da concessionária de energia elétrica, alegando ter indenizado seus segurados por danos elétricos ocorridos em equipamentos residenciais e empresariais em decorrência de oscilações de energia elétrica nos dias 03/01/2022, 11/10/2021, 19/12/2021, 08/03/2022 e 22/04/2022, em unidades consumidoras localizadas na área de concessão da requerida.

Sustentou que, após o pagamento das indenizações securitárias, sub-rogou-se nos direitos dos segurados, nos termos do art. 786 do Código Civil, e pleiteou a condenação da ré ao ressarcimento do valor total de R$ 10.250,99, correspondente às indenizações pagas, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora desde a citação.

O Juízo de origem, por meio da sentença de ID. 354887406, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.151,00, correspondente a quatro dos cinco sinistros objeto da demanda, excluindo o sinistro nº 335540522010916 (segurado José Cícero Nascimento dos Santos) por ausência de prova técnica idônea
, conforme:

Vistos, etc.

Mapfre Seguros Gerais S.A.
propôs ação regressiva de ressarcimento de danos contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que, na qualidade de seguradora, indenizou seus segurados por danos elétricos em decorrência de oscilações de energia ocorridas nos dias 03/01/2022, 11/10/2021, 19/12/2021, 08/03/2022 e 22/04/2022, em unidades consumidoras localizadas na área de atuação da requerida.

Sustentou que tais danos decorreram da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, o que teria ensejado o pagamento de indenizações securitárias nos sinistros detalhados na inicial, totalizando R$ 10.250,99.

Alegou sub-rogação nos direitos dos segurados e responsabilidade objetiva da ré com fundamento na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil e na Lei n.º 8.987/1995. Requereu a citação da requerida, a inversão do ônus da prova, a condenação ao ressarcimento dos valores pagos, com correção monetária e juros legais, além das custas e honorários advocatícios.

Com a petição inicial de ID 107440373, vieram os documentos de ID 107440374 a 107441356.

Na decisão de ID 107604365, foi determinada a citação da requerida e determinada a realização da audiência de conciliação que ocorreu, conforme termo de ID 111529021, contudo, sem composição amigável.

A
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
apresentou contestação no ID 113146847 e alegou, em preliminar, ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e inexistência de vínculo contratual entre os segurados e a concessionária, sustentando a ilegitimidade ativa da autora por ausência de comprovação da sub-rogação. Afirmou, ainda, ausência de interesse processual em razão da não utilização da via administrativa para ressarcimento, conforme regulamentação da ANEEL, e pleiteou a improcedência do pedido por falta de nexo causal entre a conduta da requerida e os danos alegados.

Requereu, também, a produção de prova pericial para apuração da origem dos danos, apontou possíveis excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior e culpa exclusiva ou concorrente dos segurados, e pediu, em caso de eventual condenação, a fixação de correção monetária e juros legais a partir da citação. Por fim, indicou novo patrono para fins de intimação.

Juntou documento de ID 113146852 a 113146864.

A autora apresentou réplica (ID 115746603) e reiterou o pedido de inversão do ônus da prova com base no CDC e na teoria dinâmica, e rechaçou as preliminares arguidas pela requerida, especialmente quanto à ausência de documentos essenciais, ilegitimidade ativa e necessidade de prévio pedido administrativo.

Sustentou a suficiência da documentação acostada à inicial para comprovar o vínculo contratual, o pagamento da indenização securitária e o nexo causal entre as oscilações elétricas e os danos alegados.

Argumentou que os laudos técnicos juntados foram elaborados por profissionais habilitados e são aptos a demonstrar a origem elétrica dos danos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Defendeu a responsabilidade objetiva da ré e a inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior. Por fim, requereu o julgamento integralmente procedente da demanda, com incidência de juros e correção monetária desde os desembolsos efetuados.

Intimadas as partes para manifestarem sobre as provas que ainda pretendem produzir, a requerida manifestou-se no ID 185959436 requerendo a intimação da parte autora para informar se ainda possui os equipamentos danificados, a fim de viabilizar a realização de perícia técnica direta.

Reiterou a alegação de ilegitimidade ativa da seguradora diante da ausência de comprovação da sub-rogação, especialmente pela não apresentação de faturas em nome dos segurados, o que inviabilizaria a elaboração do relatório do Módulo PRODIST 9.

Solicitou a juntada dos relatórios técnicos referentes aos demais segurados, apontando ausência de nexo causal com os eventos narrados e defendeu a imprescindibilidade da prova pericial como meio adequado para elucidar a controvérsia, sob pena de cerceamento de defesa.

A autora manifestou-se informando a inviabilidade da realização de perícia técnica direta em razão do lapso temporal entre os eventos e a fase atual do processo. Reafirmou que os laudos apresentados foram elaborados por profissionais qualificados, nos termos da Resolução ANEEL n.º 1000/2021, e são aptos a demonstrar o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos sofridos pelos segurados. Ressaltou que a requerida não observou os parâmetros do Módulo 9 do PRODIST, especialmente no tocante à ausência de informações técnicas específicas sobre os eventos ocorridos nas unidades consumidoras. Refutou a alegação da concessionária de que não houve registros administrativos por parte dos segurados, destacando a existência de protocolo de atendimento no caso de Carlos André de Morais Angola, bem como a possibilidade de consulta por número de instalação ou endereço em outros casos. Por fim, sustentou a ausência de diligência da requerida na apuração dos fatos e requereu o julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355, I, do CPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão controvertida é unicamente de direito e os fatos já estão suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos.

A requerida pleiteou a produção de prova pericial direta nos equipamentos supostamente danificados, visando apurar a origem dos danos e o nexo causal entre o evento e os prejuízos alegados. Contudo, a parte autora informou que os equipamentos foram descartados após análise técnica e regulação do sinistro, sendo inviável a realização de perícia direta.

Diante da impossibilidade de realização da perícia nos moldes requeridos pela requerida, que é somente a perícia direta, logo, ficou inviável a produção da prova pugnada pela requerida diante do descarte pela parte autora.

Diante da impossibilidade da prova pericial, eventual prejuízo à instrução probatória advindo da destruição dos bens será suportado pela parte que lhes deu causa, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, cabendo, portanto, à autora o ônus de demonstrar, por outros meios idôneos, a existência dos vícios e o nexo de causalidade entre o suposto evento danoso e os prejuízos alegados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelada que pagou indenização a seu segurado para o ressarcimento de danos em equipamentos causados por supostas oscilações elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. Demanda procedente em primeiro grau. Inconformismo da concessionária. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. art. 2º, III, da Lei nº 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos
demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens danificados pelas supostas oscilações de energia
. Precedentes desta
C .
Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do
ônus .
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10167773820208260068 SP 1016777-38.2020.8 .26.0068, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 31/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

Portanto, ausente a possibilidade de perícia direta, e diante da destruição dos equipamentos, recai sobre a parte autora o ônus de produzir prova suficiente a demonstrar o alegado, sob pena de não acolhimento do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito invocado.

Nesse enfoque, uma vez que a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide haja vista a produção da prova documental, passo a análise do mérito.

Da preliminar de ausência de documentos essenciais

A requerida suscitou, preliminarmente, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sustentando que os laudos técnicos juntados pela autora seriam genéricos, inconclusivos e insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos e suposta falha na prestação do serviço.

Observo, contudo, que a autora instruiu adequadamente a petição inicial com as apólices de seguro dos segurados, comprovantes de pagamento das indenizações, laudos técnicos atestando danos elétricos nos equipamentos, avisos de sinistro, kit de sinistro preenchido pelos segurados e, em ao menos um dos casos, protocolo de atendimento junto à concessionária.

Os documentos acostados são suficientes para demonstrar, em cognição sumária, os danos alegados, sua provável causa e o pagamento das indenizações que ensejaram a sub-rogação. A exigência de comprovação exaustiva e definitiva do nexo causal confunde-se com o próprio mérito da demanda, não se tratando, portanto, de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

Da preliminar de ausência de interesse processual

A requerida alegou ausência de interesse de agir da autora, em razão da não realização de pedido administrativo de ressarcimento conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, posteriormente revogada pela Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Contudo, é sabido que o exaurimento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da ação indenizatória, sendo facultativo ao segurado ou à seguradora sub-rogada buscar diretamente a tutela jurisdicional. O direito de ação é constitucionalmente assegurado e não pode ser condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a própria resistência manifestada na contestação configura interesse processual, evidenciando a necessidade da intervenção judicial para solução do conflito. A pretensão resistida torna patente a utilidade e a adequação da via jurisdicional eleita.

Assim sendo,
rejeito
também a alegação de ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo prévio.

Da alegada ilegitimidade ativa por ausência de comprovação da sub-rogação

A requerida sustentou a inexistência de vínculo contratual entre os segurados e a concessionária, alegando ilegitimidade ativa da autora por ausência de comprovação da sub-rogação, especialmente pela não apresentação de faturas de energia elétrica em nome dos segurados.

Tal alegação não merece prosperar. A sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano opera-se automaticamente com o pagamento da indenização securitária, nos termos do artigo 786 do Código Civil, independentemente de qualquer formalidade adicional.

A autora demonstrou documentalmente o pagamento das indenizações aos segurados, conforme comprovantes de transferência bancária juntados aos autos, bem como juntou as respectivas apólices de seguro vigentes na data dos sinistros, os kits de sinistro devidamente preenchidos e os laudos técnicos que fundamentaram o deferimento das coberturas.

Quanto à alegada ausência de faturas de energia elétrica, registro que tal documento não constitui pressuposto indispensável para o reconhecimento da legitimidade ativa da seguradora. A relação de consumo entre os segurados e a concessionária é fato notório e independe de comprovação documental exaustiva. Ademais, a concessionária possui todos os meios e sistemas necessários para identificar as unidades consumidoras mediante o endereço dos imóveis indicados nos autos, conforme, inclusive, reconhecido pela própria autora em sua manifestação.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo que a seguradora
sub-rogou-se
validamente nos direitos dos segurados em face da concessionária de energia elétrica.

Do Mérito

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, na qual a parte autora alega que, em razão de oscilações na rede elétrica durante dias de tempestade, diversos segurados sofreram danos em equipamentos eletroeletrônicos residenciais, tais como geladeiras, televisores e outros aparelhos domésticos.

Primeiramente, cumpre estabelecer que é pacífico o entendimento de que as concessionárias de serviço público estão sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor. No caso em análise, constata-se a vulnerabilidade técnica da seguradora perante a concessionária de serviço público, motivo pelo qual é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie.

Estabelecida a aplicação do CDC, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação, comissiva ou omissiva, e o dano, conforme dispõem os artigos 12 e 14 do CDC e o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é consolidado no sentido de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva.

É pacífico o cabimento da ação de regresso pela seguradora em face do causador do dano gerador de pagamento ao segurado, conforme estabelece a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

A sub-rogação legal encontra amparo no artigo 786 do Código Civil: "Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano."

No presente caso, passo a analisar individualmente cada sinistro objeto da presente demanda.

Sinistro nº 335540522009725 – Segurado Carlos André de Morais Angola

No tocante ao segurado Carlos André de Morais Angola, consta
nos autos comprovante
de transferência bancária demonstrando o pagamento de indenização no valor de R$ 201,02, efetuado em 24 de janeiro de 2022, conforme documento de ID correspondente.

O sinistro ocorreu em 03 de janeiro de 2022, conforme relatório final do sinistro nº 335540522009725, sendo que o segurado possuía apólice de seguro residencial nº 3355045519114, com vigência de 10/01/2021 a 10/01/2022, que cobria especificamente danos elétricos com limite máximo de indenização de R$ 6.000,00.

O laudo técnico emitido pela empresa Climas Refrigeração, CNPJ nº 27.494.030/0001-58, com endereço identificado na cidade de Lambari D'Oeste/MT, datado de 05 de janeiro de 2022, atesta que os equipamentos danificados, quais sejam, 01 geladeira Samsung
Frost
Free Inverter 380 LTS e 01 TV LG 55"
Smart
TV, apresentaram queima total de circuitos, placas e motor, diante da magnitude dos danos constatados nos equipamentos, causados por oscilações contínuas de energia elétrica no dia 03 de janeiro de 2022.

O documento técnico é claro ao concluir que os defeitos foram provocados por descarga na rede do transformador energia, sendo necessária a substituição integral dos equipamentos por outros novos, pois os consertos não eram viáveis.

Destaca-se que o laudo técnico foi elaborado apenas dois dias após a ocorrência do sinistro, ou seja, em momento oportuno, quando ainda eram recentes os vestígios dos danos e as condições técnicas para adequada análise dos equipamentos. O técnico responsável, Roberto Macedo de Mendonça, CPF nº 350.485.491-04, identificado no documento, possui qualificação técnica para atestar a causa dos danos.

Ademais, consta nos autos que o segurado registrou protocolo de atendimento junto à Energisa sob o número 9198091779, em 03 de janeiro de 2022, às 17:58, conforme comprovante apresentado, evidenciando que houve comunicação imediata do evento à concessionária e que o sinistro foi formalmente noticiado.

A descrição da ocorrência consignada no relatório final do sinistro indica que "estava chovendo e deu um estouro acha que foi o transformador oscilou a energia, acabou a energia e voltou a energia agora e foi verificar a tv marca: LG 55" e a geladeira marca: Samsung digital inverter não estavam funcionando", o que corrobora a narrativa de oscilação de energia em dia de tempestade.

O segurado procedeu à aquisição de orçamentos para substituição dos equipamentos danificados, conforme ID 107440382, tendo sido aplicada a franquia contratual de 10% sobre o prejuízo apurado, observado o limite mínimo de R$ 600,00 previsto na apólice para a cobertura de danos elétricos, resultando em franquia de R$ 660,30. Após a dedução da franquia, o valor fixado para indenização foi de R$ 201,02, efetivamente pago ao segurado.

Por outro lado, a requerida apresentou relatório técnico elaborado pela EMT, baseado na metodologia prevista no Módulo 9 do PRODIST e na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, no qual registra a inexistência de perturbações identificáveis no sistema elétrico na data mencionada no sinistro.

Sinistro nº 335539021001665 – Segurada Alessandra
Damini

No tocante à segurada Alessandra
Damini
, consta
nos autos comprovante
de transferência bancária demonstrando o pagamento de indenização no valor de R$ 7.672,00, efetuado em 13 de janeiro de 2022, conforme documento de ID 107440389.

O sinistro ocorreu em 11 de outubro de 2021, conforme relatório final do sinistro nº 335539021001665, sendo que a segurada possuía apólice de seguro empresarial nº 3355007821618, com vigência de 29/03/2021 a 29/03/2022, que cobria especificamente danos elétricos com limite máximo de indenização de R$ 50.000,00.

O laudo técnico (ID 107440387) emitido pela empresa Refrigeração
Rondoclima
LTDA, CNPJ nº 26.555.045/0001-16, com endereço identificado na cidade de Primavera do Leste/MT, datado de 10 de dezembro de 2021, atesta que os equipamentos danificados, quais sejam, dois expositores refrigerados marca FRICON, modelos VCV-1V-01BR, série 0211018629 e VCV-1C-01BR, série 0109004096, ambos de 220V, sofreram queima de componentes essenciais em decorrência de oscilações e quedas de energia elétrica seguida de descarga elétrica.

O documento técnico discrimina detalhadamente as peças danificadas nos dois expositores, indicando a necessidade de substituição de compressores no valor de R$ 3.850,00,
micro-motores
no valor de R$ 1.470,00, carga de gás no valor de R$ 1.080,00, controladores e sensores no valor de R$ 2.300,00 e mão de obra no valor de R$ 890,00, totalizando R$ 9.590,00 em reparos necessários.

A descrição da ocorrência consignada no relatório final do sinistro indica que "na data e horário citados, teve oscilações de energia no local, e acabou queimando os
2 freezer
do segurado marca:
Fricon
", o que corrobora a narrativa de oscilação de energia como causa dos danos (ID 107440388).

O relatório final de sinistro elaborado pela reguladora Trend Consulting, assinado pela perita Carina Graminha Issa em 29 de dezembro de 2021, considerou o sinistro regular, com danos compatíveis com a ocorrência de danos elétricos. Após análise dos documentos e orçamentos apresentados, a reguladora fixou o valor de reparo em R$ 9.590,00, sendo glosados apenas os itens referentes à resistência de degelo e resistência de porta, por não possuírem amparo técnico nas condições gerais do seguro contratado, especificamente quanto à cobertura adicional de danos elétricos.

Aplicada a participação obrigatória do segurado prevista contratualmente para a cobertura de danos elétricos, que corresponde a 20% sobre o prejuízo apurado, observado o limite mínimo de franquia de R$ 1.500,00, resultou em franquia de R$ 1.918,00. Após a dedução da franquia do valor fixado de R$ 9.590,00, o valor líquido da indenização foi de R$ 7.672,00, efetivamente pago à segurada em 13 de janeiro de 2022.

Foram juntadas aos autos fotografias dos equipamentos danificados, que demonstram tratar-se de expositores refrigerados verticais de uso comercial, utilizados pela empresa ALESSANDRA DAMINI, CNPJ 18.769.400/0001-21, que exerce a atividade de sorveteria sob a denominação "D'Itália Sorvetes", localizada na Rua Elza Cosentino, 99, Centro Leste, Primavera do Leste/MT.

A apólice de seguro juntada aos autos comprova que a segurada contratou seguro compreensivo empresarial com cobertura específica para danos elétricos no valor de R$ 50.000,00, mediante pagamento de prêmio parcelado em dez prestações, sendo a primeira vencida em 10/05/2021 e a última em 10/02/2022, todas no valor de R$ 52,00, com exceção da última parcela no valor de R$ 52,04.

O laudo técnico apresentado pela autora foi elaborado pela empresa Refrigeração
Rondoclima
LTDA, devidamente identificada com CNPJ, endereço, telefone e assinatura do técnico responsável Hamilton Neves de Souza, CPF nº 318.206.651-72. O documento discrimina de forma pormenorizada os componentes danificados e os respectivos valores de reparo, demonstrando que houve análise técnica criteriosa dos equipamentos, consoante ID 107440387.

Ademais, o laudo foi ratificado pela empresa reguladora contratada pela própria seguradora, que procedeu à análise documental, verificou a compatibilidade dos danos com a ocorrência de danos elétricos, validou os valores de reparo apresentados e procedeu às glosas pertinentes dos itens sem amparo contratual, fixando o prejuízo indenizável em conformidade com as condições gerais da apólice. A existência de regulação independente por empresa especializada confere maior credibilidade ao conjunto probatório apresentado pela autora.

A descrição dos danos é coerente com a dinâmica típica de oscilações elétricas, que provocam a queima de componentes eletrônicos sensíveis, tais como compressores,
micro-motores
, controladores e sensores, exatamente os elementos apontados no laudo técnico como danificados. A magnitude dos prejuízos, que atingiu dois expositores refrigerados comerciais de alto valor, também é compatível com a ocorrência de oscilações contínuas de energia seguidas de descarga elétrica, conforme consignado no documento técnico.

Importante destacar que a segurada exerce atividade comercial de sorveteria, sendo os expositores refrigerados equipamentos essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, circunstância que reforça a verossimilhança da alegação de que o evento efetivamente ocorreu e causou prejuízos relevantes ao estabelecimento comercial.

Diante desse conjunto probatório, composto por laudo técnico elaborado por profissional habilitado, relatório de regulação de sinistro, comprovante de pagamento da indenização securitária, fotografias dos equipamentos danificados, orçamentos discriminados e apólice de seguro vigente na data do sinistro, considera-se demonstrado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos sofridos pela segurada Alessandra
Damini
. Assim, ficou configurada a responsabilidade da requerida pelo ressarcimento da indenização paga pela seguradora no valor de R$ 7.672,00.

Sinistro nº 335340722002711 – Segurada
Enercia
Monteiro dos Santos

No tocante à segurada
Enercia
Monteiro dos Santos, consta
nos autos comprovante
de transferência bancária demonstrando o pagamento de indenização no valor de R$ 238,00, efetuado em 17 de fevereiro de 2022, conforme documento de ID 107441345.

O sinistro ocorreu em 19 de dezembro de 2021, conforme relatório final do sinistro nº 335340722002711, sendo que a segurada possuía apólice de seguro residencial nº 3353013017514, com vigência de 24/09/2021 a 24/09/2022, que cobria especificamente danos elétricos com limite máximo de indenização de R$ 20.000,00.

O laudo técnico emitido pela empresa Moacir Teixeira da Silva, CNPJ nº 13.841.406/0001-71, com endereço identificado na cidade de Jauru/MT, datado de 22 de dezembro de 2021, atesta que o equipamento danificado, qual seja, 01 televisor Philco 55"
Smart
TV LED 3D, apresentou defeito sem imagem, sendo apontada como causa provável a descarga elétrica, necessitando substituição do aparelho ao custo de R$ 838,00 (ID 107441343).

O documento técnico foi elaborado apenas três dias após a ocorrência do sinistro, portanto em momento oportuno e tempestivo. O técnico responsável, Moacir Teixeira da Silva, CPF nº identificado no documento, possui qualificação para atestar a causa dos danos.

A descrição da ocorrência consignada no relatório final do sinistro indica que "na data e hora citada ocorreu fortes chuvas com queda de raios e ao ligar a tv 55" segurada constatou que
a mesma
estava queimada. Ao levar no técnico foi informado que foi decorrente de descarga elétrica", narrativa que guarda coerência com o laudo técnico apresentado e com a dinâmica típica de danos elétricos provocados por descarga atmosférica. (ID 107441344).

A segurada procedeu à pesquisa de orçamentos para substituição do equipamento danificado, tendo sido validado pela reguladora o valor de R$ 838,00 para o televisor. Após a apuração do prejuízo, foi aplicada a franquia contratual de R$ 600,00, conforme previsto na apólice para a cobertura de danos elétricos, resultando em indenização líquida de R$ 238,00, efetivamente pago à segurada.

Foram apresentadas fotografias do equipamento danificado, que demonstram tratar-se de televisor de uso residencial compatível com a descrição constante do kit de sinistro e do laudo técnico. O kit de sinistro foi
devidamente preenchido pela segurada, informando a data da ocorrência, o local e a descrição dos equipamentos afetados.

Diante desse conjunto probatório, composto por laudo técnico elaborado por profissional habilitado, relatório de regulação de sinistro, comprovante de pagamento da indenização securitária, fotografias dos equipamentos danificados, orçamentos e apólice de seguro vigente na data do sinistro, considera-se demonstrado o nexo de causalidade entre a descarga elétrica atmosférica e os danos sofridos pela segurada
Enercia
Monteiro dos Santos, ficando configurada a responsabilidade da requerida pelo ressarcimento da indenização paga no valor de R$ 238,00, cuja análise quanto à responsabilidade da concessionária será oportunamente apreciada em conjunto com os demais sinistros objeto desta demanda.

Sinistro nº 335540522010916 – Segurado José Cícero Nascimento dos Santos

Conforme se extrai do relatório final do sinistro nº 335540522010916, acostado aos autos no ID 107441349, a ocorrência que teria ocasionado os danos no equipamento do segurado data de 08 de março de 2022, por volta das quinze horas.

A comunicação do sinistro à seguradora deu-se posteriormente, em 06 de abril de 2022, conforme registrado no mesmo documento. O laudo técnico que embasa a pretensão ressarcitória, por sua vez, foi elaborado pela empresa Eletrônica Vanildo em 27 de abril de 2022, aproximadamente cinquenta dias após a suposta ocorrência dos danos.

Registre-se que a autora procedeu ao pagamento da indenização securitária no valor de noventa e nove reais e noventa e nove centavos ao segurado José Cícero Nascimento dos Santos em 12 de maio de 2022, conforme comprovante de transferência bancária constante do ID 107441350, sub-rogando-se, por conseguinte, nos direitos deste contra eventuais terceiros responsáveis pelo evento danoso.

O segurado mantinha vigente, à época do sinistro, apólice de seguro residencial nº 3355047410214, com período de cobertura compreendido entre 26 de abril de 2021 e 26 de abril de 2022, que contemplava especificamente a garantia de danos elétricos, com limite máximo de indenização estabelecido em dez mil reais, conforme documento acostado ao ID 107441349.

A cobertura de danos elétricos, nos termos pactuados, abrange prejuízos causados aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado decorrentes de oscilações de tensão, curto-circuito ou descargas elétricas oriundas da rede de distribuição de energia elétrica, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha no fornecimento do serviço pela concessionária.

Contudo, o documento técnico apresentado pela autora, identificado como orçamento da empresa Eletrônica Vanildo, inscrita no CNPJ sob nº 28.168.750/0001-96, datado de 27 de abril de 2022 e subscrito por Vanildo Chagas de Oliveira, carece de rigor técnico-científico suficiente para atestar, com o grau de certeza exigido em demandas desta natureza, o nexo de causalidade entre os danos verificados no equipamento e eventual falha no fornecimento de energia elétrica por parte da requerida.

Primeiramente, cumpre observar que o referido documento não se reveste das características próprias de um laudo técnico pericial nos moldes preconizados pela boa técnica e pela regulamentação aplicável ao setor elétrico. Trata-se, em verdade, de simples orçamento comercial, no qual o profissional limita-se a indicar que o equipamento apresenta defeito com necessidade de conserto, apontando como causa provável alteração de energia ou descarga elétrica, sem, contudo, explicitar os fundamentos técnicos que conduziram a tal conclusão.

O documento não especifica quais componentes internos do televisor foram danificados, não descreve o padrão de avaria observado, não apresenta medições elétricas que pudessem corroborar a hipótese de sobretensão ou subtensão, tampouco demonstra, mediante análise técnica pormenorizada, de que forma a suposta oscilação de energia teria provocado os danos constatados. A assertiva genérica de que não seria possível o conserto revela-se insuficiente para caracterizar a extensão e a natureza dos danos alegados.

Em contraposição às alegações da autora, a requerida Energisa Mato Grosso acostou aos autos relatório técnico elaborado em conformidade com a metodologia estabelecida no Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) e na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), instrumentos normativos que regulamentam os procedimentos de análise e ressarcimento de danos elétricos no âmbito do setor elétrico brasileiro.

O referido relatório técnico, subscrito pelo técnico Pedro Luiz Cunha
Carus
, devidamente habilitado junto ao CREA sob registro nº 02850794171, demonstra, com base na consulta aos sistemas de monitoramento e gerenciamento da distribuidora, a completa ausência de perturbações identificáveis no sistema elétrico que atende à unidade consumidora nº 3623827 do segurado na data informada do sinistro (08 de março de 2022) e nos dias imediatamente anteriores e posteriores.

Logo, com relação ao segurado José Cícero a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, consistente na demonstração do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de nexo de causalidade entre o dano verificado no equipamento do segurado e eventual falha no fornecimento de energia elétrica por parte da requerida.

Assim, impede o reconhecimento da responsabilidade da requerida pelo ressarcimento da indenização securitária paga pela autora no valor de R$ 99,99.

Sinistro nº 335540522011186 – Segurada
Gleonice
Pereira dos Santos

No tocante à segurada
Gleonice
Pereira dos Santos, consta no ID 107441356 comprovante de transferência bancária demonstrando o pagamento de indenização no valor de R$ 2.039,98, efetuado em 16 de maio de 2022.

O sinistro ocorreu em 22 de abril de 2022, conforme relatório final do sinistro nº 335540522011186, sendo que a segurada possuía apólice de seguro residencial nº 3355052699714, com vigência de 31/01/2022 a 31/01/2023, que cobria especificamente danos elétricos com limite máximo de indenização de R$ 6.037,56.

O laudo técnico emitido pela empresa Refrigeração
Edisonia
e Assistência técnica LTDA, CNPJ nº 16.855.635/0001-00, datado de 29 de abril de 2022, atesta que o equipamento danificado, qual seja, uma máquina de lavar Brastemp modelo BWK12ABBNACC0100343E0, sofreu danos em razão de oscilações de energia elétrica.

O documento técnico discrimina as peças danificadas, indicando a necessidade de substituição de placa de potência no valor de R$ 290,00, placa de interface Whirlpool no valor de R$ 340,00, chicote inferior e superior no valor de R$ 680,00, motor no valor de R$ 420,00 e mão de obra no valor de R$ 500,00, totalizando R$ 2.230,00 em reparos necessários.

O laudo técnico conclui categoricamente que a causa dos defeitos foi provocada por descargas na rede do transformador de energia, afirmando ainda que, em razão da magnitude dos danos, a máquina não resistiu às oscilações contínuas de energia, tornando inviável o conserto e necessária a substituição integral do equipamento.

A descrição da ocorrência consignada no relatório final do sinistro indica que "nesse dia, ocorreu algumas quedas de energia,
aonde
danificou a
maquina
de lavar roupas", o que corrobora a narrativa de oscilação de energia como causa dos danos.

O relatório final de sinistro elaborado pela reguladora Horizon
Servitas
, assinado pelo regulador Maurício da Silva Junior, considerou o sinistro regular, com danos compatíveis com a ocorrência de danos elétricos. Após análise dos documentos e orçamentos apresentados, a reguladora fixou o valor de reposição do equipamento em R$ 2.539,98, sendo considerados orçamentos de dois estabelecimentos comerciais (
Gaspazinho
Móveis LTDA e
Diskotel
Eletro), optando-se pela reposição do bem em virtude de o custo do reparo superar o valor de aquisição de equipamento novo.

Aplicada a participação obrigatória do segurado prevista contratualmente para a cobertura de danos elétricos, que corresponde a franquia mínima de R$ 500,00, resultou em indenização líquida de R$ 2.039,98, efetivamente pago à segurada em 16 de maio de 2022.

Foram apresentadas cotações demonstrando que o valor de reposição da máquina de lavar Brastemp de mesmas especificações técnicas no mercado varejista alcançava R$ 2.499,00, acrescido de frete no valor de R$ 40,98, conforme pesquisa realizada em estabelecimentos comerciais da região e no site Magazine Luiza.

A apólice de seguro juntada aos autos comprova que a segurada contratou seguro compreensivo residencial com cobertura específica para danos elétricos no valor de R$ 6.037,56, mediante pagamento de prêmio parcelado em cinco prestações mensais de R$ 112,81, com vencimento da primeira parcela em 10/02/2022 e da última em 10/07/2022, mediante débito em conta corrente.

O laudo técnico apresentado pela autora foi elaborado pela empresa Refrigeração
Edisonia
e Assistência técnica LTDA, devidamente identificada com CNPJ, endereço em Cocalinho/MT, telefones de contato e assinatura do técnico responsável Edilson Caiado Freires, inscrito sob número 13.464.883-8 foi ratificado pela empresa reguladora contratada pela própria seguradora, que procedeu à análise documental, verificou a compatibilidade dos danos com a ocorrência de danos elétricos e validou a necessidade de reposição do equipamento em virtude de o custo do reparo superar o valor de mercado do bem.

A descrição dos danos é coerente com a dinâmica típica de oscilações elétricas, que provocam a queima de componentes eletrônicos sensíveis, tais como placas de potência, placas de interface, chicotes e motores, exatamente os elementos apontados no laudo técnico como danificados. A magnitude dos prejuízos, que inviabilizou economicamente o reparo do equipamento, também é compatível com a ocorrência de oscilações contínuas de energia seguidas de descarga elétrica, conforme consignado no documento técnico.

O laudo técnico foi elaborado sete dias após a ocorrência do sinistro, portanto em momento oportuno e tempestivo, quando ainda eram preservados os vestígios necessários à adequada análise técnica do equipamento. O técnico responsável, devidamente qualificado e identificado no documento, atestou de forma categórica a origem elétrica dos danos e a inviabilidade de reparo em razão da extensão dos prejuízos causados pelas oscilações de energia.

Diante desse conjunto probatório, composto por laudo técnico elaborado por profissional habilitado, relatório de regulação de sinistro, comprovante de pagamento da indenização securitária, cotações de reposição do equipamento, kit de sinistro devidamente preenchido e apólice de seguro vigente na data do sinistro, considera-se demonstrado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos sofridos pela segurada
Gleonice
Pereira dos Santos, ficando configurada a responsabilidade da requerida pelo ressarcimento da indenização paga pela seguradora no valor de R$ 2.039,98.

Do Dano Material

Sendo o dano material uma lesão concreta que afeta um interesse relativo ao patrimônio, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser reparado civilmente e de forma ampla.

No presente caso, ficou demonstrado que apenas quatro sinistros preencheram os requisitos para o ressarcimento — ou seja, comprovação documental do dano elétrico, vínculo contratual vigente, e existência de nexo causal entre a oscilação na rede da concessionária e o prejuízo material indenizado pela seguradora. São eles:

Sinistro nº 335540522009725 – Segurado Carlos André de Morais Angola: R$ 201,02;

Sinistro nº 335539021001665 – Segurada Alessandra
Damini
: R$ 7.672,00;

Sinistro nº 335340722002711 – Segurada
Enercia
Monteiro dos Santos: R$ 238,00;

Sinistro nº 335540522011186 – Segurada
Gleonice
Pereira dos Santos: R$ 2.039,98.

O sinistro nº 335540522010916 – Segurado José Cícero Nascimento dos Santos, por sua vez, não foi comprovado mediante prova técnica idônea, motivo pelo qual não se reconhece o dever de ressarcimento quanto a este evento.

Assim, o montante total comprovadamente pago pela autora a título de indenização securitária — e, portanto, passível de ressarcimento — perfaz o valor de R$ 10.151,00 (dez mil, cento e cinquenta e um reais), correspondente à soma das quatro indenizações acima indicadas.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora sub-rogou-se nos direitos dos segurados até o limite do valor efetivamente pago, sendo legítima a pretensão regressiva.

Dessa forma, impõe-se à requerida a obrigação de ressarcir a autora pelos valores pagos a título de indenizações securitárias, devidamente atualizados monetariamente pelo IPCA a partir da data de cada desembolso e acrescidos de juros pelo Selic ao mês a contar da citação.

Do Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado por Mapfre Seguros Gerais S.A. em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.151,00 (dez mil, cento e cinquenta e um reais), correspondente ao valor parcial das indenizações pagas pela seguradora aos segurados, cujos sinistros decorreram de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica.

O valor da condenação será corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, mediante as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

P. I. Cumpra-se.

A requerida opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão de ID. 354887411, que reconheceu caráter protelatório e aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID. 354887414), suscitando as seguintes teses recursais:

Cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial direta nos equipamentos danificados;

Ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da concessionária, em razão da insuficiência dos laudos técnicos apresentados e da possibilidade de culpa exclusiva do usuário ou de fortuito externo (descarga atmosférica).

A apelante requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual para realização de perícia técnica direta nos equipamentos avariados.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 354887417), pugnando pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença.

Sustentou a desnecessidade de perícia técnica diante da suficiência dos laudos técnicos apresentados, a responsabilidade objetiva da concessionária e a inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade invocadas pela apelante. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

O recurso é tempestivo, conforme
Aba Expedientes –
Decisão (45964859) - Prioridade: Normal - ID do documento (218442656)
– PJE 1º Grau e o
preparo recursal foi regularmente recolhido, conforme comprovante de ID. 354887415
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial direta nos equipamentos danificados

A parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de determinação judicial para realização de prova pericial direta nos equipamentos danificados, o que teria violado o princípio do contraditório e o direito à ampla defesa, nos termos dos
arts
. 5º, LV, da Constituição Federal e 370 do Código de Processo Civil.

Alega que a sentença reconheceu a responsabilidade da requerida com base em documentos que não constituiriam prova técnica idônea, por não estarem subscritos por profissional habilitado no CREA/MT, e que a impossibilidade de realização da perícia decorreu exclusivamente de circunstância imputável à própria autora, que deixou de preservar os equipamentos alegadamente danificados.

Contudo, a alegação não merece acolhida.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto probatório já constante dos autos e reputa inútil ou inviável a diligência requerida, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a sentença recorrida consignou expressamente que a parte autora informou que os equipamentos danificados não ficam em sua posse e que, em razão do lapso temporal e do estado de inutilidade em que se encontravam, não foram guardados pelos segurados, tratando-se de sucata.

Diante dessa circunstância, o Juízo de origem indeferiu o pedido de realização de perícia direta, por entender que a inexistência do objeto material da perícia inviabiliza a produção de prova técnica idônea, não sendo suficiente, nas circunstâncias do caso, a análise meramente documental.

Verifica-se, portanto, que a impossibilidade de realização da perícia decorreu de circunstância imputável à própria parte autora, que informou o descarte ou substituição dos equipamentos, não sendo possível transferir à parte ré os ônus decorrentes da inexistência do objeto probatório.

Ademais, a apelante não demonstrou ter requerido formalmente, em momento processual oportuno, a exibição de documentos pela concessionária, tampouco indicou com precisão quais elementos do procedimento administrativo seriam indispensáveis à comprovação de suas alegações.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando o magistrado fundamenta adequadamente sua decisão e assegura à parte ampla oportunidade probatória, especialmente quando a prova pretendida se revela desnecessária ou inviável diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, conforme:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO UNILATERAL GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado, nos termos do CPC, art. 355, I, cabendo-lhe aferir a pertinência e a necessidade da dilação probatória (CPC,
arts
. 370 e 371). Pedido genérico de perícia, desacompanhado de demonstração concreta de imprescindibilidade, não impõe a reabertura da instrução, sobretudo quando os equipamentos já foram reparados ou substituídos, tornando inviável a prova técnica direta. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10062745120238110041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 11/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2026)

Ademais, o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído."

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou adequadamente a impossibilidade de realização da perícia direta, diante da ausência dos equipamentos danificados, e assegurou à parte ré ampla oportunidade probatória, tendo sido deferida a produção de prova pericial postulada pela ré, nomeando empresa especializada para realizar o trabalho, caso confirmada a existência dos equipamentos.

Contudo, a própria parte autora informou que os equipamentos danificados não ficam em sua posse e que, em razão do lapso temporal e do estado de inutilidade em que se encontravam, não foram guardados pelos segurados.

Assim, não se verifica cerceamento de defesa, mas sim aplicação do princípio da efetividade e economia processual, conforme art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., processo nº 1001722-43.2023.8.11.0041, originário da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.151,00, correspondente a quatro dos cinco sinistros objeto da demanda.

O Juízo fundamentou que a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, restou configurada em relação aos sinistros em que houve comprovação do nexo causal mediante laudos técnicos e relatórios de regulação
de sinistro, excluindo apenas o sinistro nº 335540522010916 (segurado José Cícero Nascimento dos Santos) por ausência de prova técnica idônea.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença reconheceu a responsabilidade da requerida com base em documentos que não constituiriam prova técnica idônea, por não estarem subscritos por profissional habilitado no CREA/MT.

Sustenta a inexistência de nexo causal devidamente comprovado entre o alegado dano e a conduta da distribuidora, pleiteando, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Subsidiariamente,
a
realização de perícia técnica direta nos equipamentos avariados.

Invoca a possibilidade de culpa exclusiva do usuário ou de fortuito externo (descarga atmosférica) como excludentes de responsabilidade.

Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a
apelada rebate
os argumentos recursais, sustentando a desnecessidade de perícia técnica diante da suficiência dos laudos técnicos apresentados, elaborados por profissionais qualificados e empresas especializadas.

Defende a responsabilidade objetiva da concessionária e a inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade invocadas pela apelante.

Alega que os laudos técnicos juntados aos autos foram elaborados por profissionais habilitados, nos termos da Resolução 313/86 do CONFEA, e que a Resolução da ANEEL não é lei e, portanto, não pode vincular as partes.

Sustenta que a solicitação do pedido administrativo junto à concessionária não é obrigatória em razão de diversos motivos, e que a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados está devidamente comprovada.

Requer a rejeição das preliminares e o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

2. Ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária, em razão da insuficiência dos laudos técnicos apresentados e da possibilidade de culpa exclusiva do usuário ou de fortuito externo (descarga atmosférica)

Insurge-se a apelante contra o fundamento da sentença de que restou comprovado o nexo causal entre os alegados danos e a conduta da concessionária, ao argumento de que os laudos técnicos apresentados são insuficientes para demonstrar a origem elétrica dos danos, por não estarem subscritos por profissional habilitado no CREA/MT, e que há possibilidade de culpa exclusiva do usuário ou de fortuito externo (descarga atmosférica) como excludentes de responsabilidade.

A apelada, por sua vez, sustenta que os laudos técnicos juntados aos autos foram elaborados por profissionais habilitados, nos termos da Resolução 313/86 do CONFEA, e que a Resolução da ANEEL não é lei e, portanto, não pode vincular as partes. Defende a responsabilidade objetiva da concessionária e a inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade invocadas pela apelante.

A questão central consiste em definir se os elementos probatórios apresentados pela apelada são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço pela concessionária.

De saída, merece o registro que
a seguradora sub-rogada não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, conforme tese firmada no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade objetiva, portanto, prescinde da demonstração de culpa, mas não dispensa a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado, sendo este elemento essencial para a configuração do dever de reparação.

No voto condutor do Recurso Especial Nº 2.092.308/SP (2023/0296707-0), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil e no art. 349 do mesmo diploma legal transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores, mas não abrange direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor originário.

Por outro lado, é
cediço que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que assim dispõe: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Contudo, a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado, sendo este elemento essencial para a configuração do dever de reparação.

Compulsando os autos, verifica-se que os laudos técnicos apresentados pela apelada são absolutamente insuficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço pela concessionária, por diversas razões.
Explico.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os laudos técnicos apresentados pela apelada não se prestam a comprovar, de forma minimamente segura, o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, revelando-se documentos unilaterais, genéricos e destituídos de rigor técnico.

No tocante ao sinistro nº 335540522009725

(ID. 354886899), referente ao segurado Carlos André de Morais Angola, o laudo emitido pela empresa Climas Refrigeração, inscrita no CNPJ nº 27.494.030/0001-58, datado de 05/01/2022, limita-se a consignar a ocorrência de “queima total de circuitos, placas e motor”, atribuída a supostas oscilações contínuas de energia elétrica ocorridas em 03/01/2022, decorrentes de descarga na rede do transformador.

O documento, contudo, não descreve os equipamentos analisados de forma individualizada nem apresenta qualquer metodologia empregada, inexistindo referência a testes técnicos, medições de tensão ou corrente, análise de circuitos ou registro fotográfico do estado interno dos aparelhos.

Ademais, é subscrito por Roberto Macedo de Mendonça, CPF nº 350.485.491-04, sem qualquer indicação de habilitação profissional ou registro junto ao CREA ou ao CRT.

No sinistro nº 335539021001665, relativo à segurada Alessandra
Damini

(ID.
354887354
)
, o laudo elaborado pela empresa Refrigeração
Rondoclima
LTDA, CNPJ nº 26.555.045/0001-16, datado de 10/12/2021, restringe-se a afirmar que, “devido oscilações e quedas de energia seguida de descarga elétrica”, determinados componentes teriam sido danificados, limitando-se a discriminar peças e valores de reparo.

Não há, entretanto, qualquer indicação dos critérios técnicos utilizados para aferição da causa do dano, tampouco descrição de testes realizados ou análise técnica dos componentes, sendo o documento assinado por Hamilton Neves de Souza, CPF nº 318.206.651-72, igualmente sem comprovação de qualificação técnica.

No que se refere ao sinistro nº 335340722002711, envolvendo a segurada
Enercia
Monteiro dos Santos

(ID.
354887360
)
, o laudo emitido por Moacir Teixeira da Silva, CNPJ nº 13.841.406/0001-71, datado de 22/12/2021, apresenta-se ainda mais lacônico, limitando-se a indicar como causa “detectada ou provável” uma descarga elétrica, sem qualquer desenvolvimento técnico que sustente tal conclusão.

Não há descrição dos equipamentos danificados, análise de seus componentes internos, indicação de metodologia ou realização de testes, sendo o documento subscrito por “Moacir T da Silva”, sem qualquer referência a habilitação profissional.

Por fim, no sinistro nº 335540522011186, relativo à segurada
Gleonice
Pereira dos Santos
(ID.
354887371
)
, o laudo confeccionado pela empresa Refrigeração
Edisonia
e Assistência Técnica LTDA, CNPJ nº 16.855.635/0001-00, datado de 29/04/2022, limita-se a afirmar que “a causa dos defeitos
foi, causado
por várias oscilações de energia, com o aparelho ligado”, sem qualquer fundamentação técnica idônea.

O documento não apresenta metodologia de análise, tampouco descreve os componentes danificados ou os testes realizados, sendo subscrito por Edilson Caiado Freires, igualmente sem indicação de registro profissional ou qualificação técnica.

Por fim, no sinistro nº 335540522010916, referente ao segurado Jose Cicero Nascimento dos Santos (ID. 354887365), o laudo emitido pela empresa Vanildo Chagas de Oliveira – 41512456187, CNPJ nº 28.168.750/0001-96, datado de 27/04/2022, limita-se a atestar que o equipamento danificado, consistente em 01 televisor LG, teria queimado em razão de alteração de energia ou descarga elétrica, sem qualquer indicação de metodologia de análise, testes realizados, medições técnicas ou exame dos componentes internos, tampouco havendo comprovação da qualificação técnica do responsável.

Delineado esse panorama, evidencia-se um padrão reiterado de documentos que se restringem a conclusões assertivas, sem lastro técnico verificável, desacompanhados de elementos mínimos de validação, como identificação precisa dos
equipamentos, metodologia de análise, medições técnicas ou comprovação da habilitação profissional dos subscritores.

No sentido, julgados desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. TEMA 1.282 DO STJ. LAUDOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 32.986,00, em razão de danos elétricos supostamente causados a equipamentos de segurados por oscilação no fornecimento de energia elétrica. A apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica e, no mérito, sustenta a insuficiência dos documentos produzidos pela seguradora para demonstrar o nexo causal entre os danos e falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial; (
ii
) estabelecer se o acervo documental apresentado pela seguradora sub-rogada é suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos ressarcidos e falha imputável à concessionária de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto probatório já constante dos autos e reputa inútil ou inviável a diligência requerida, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC. 4. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada porque a própria sentença reconhece a indisponibilidade dos bens sinistrados, o que torna
inócua
a determinação de retorno dos autos para realização de perícia técnica. 5. O Tema 1.282 do STJ afasta a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor em favor da seguradora, razão pela qual não se admite a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC em ação regressiva ajuizada pela seguradora sub-rogada. 6. Ainda que a responsabilidade civil da concessionária seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a autora continua obrigada a comprovar o dano e o nexo causal, não sendo dispensada da prova do fato constitutivo de seu direito. 7. Os laudos técnicos particulares juntados pela seguradora são unilaterais, genéricos, sem metodologia verificável e sem adequada qualificação técnica do emitente, de modo que não constituem prova robusta e segura do nexo causal. 8. A demonstração de que os equipamentos sofreram
dano
de origem elétrica não equivale, por si só, à comprovação de que a avaria decorreu de perturbação específica na rede externa de distribuição imputável à concessionária. 9. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e o Módulo 9 do PRODIST exigem critérios técnicos objetivos para a apuração do nexo causal e asseguram à distribuidora a possibilidade de inspeção dos equipamentos danificados. 10. A ausência dos equipamentos sinistrados inviabiliza o contraditório técnico e a realização de perícia
imparcial, de modo que a perda da chance probatória é imputável à seguradora, que não pode suprir essa deficiência por presunções. 11. A prova dos autos comprova a relação securitária e o desembolso da indenização, mas não demonstra, de forma clara e inequívoca, que os danos ressarcidos decorreram de falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. 12. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida o entendimento de que laudos particulares unilaterais e sem critérios técnicos mínimos são insuficientes para caracterizar o defeito do serviço e o nexo causal em demandas regressivas ajuizadas por seguradoras. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada não herda prerrogativas processuais do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a autora de comprovar o nexo causal entre o dano elétrico e a falha na prestação do serviço. 3. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem substrato metodológico verificável não bastam para demonstrar o nexo causal em ação regressiva de ressarcimento. 4. A indisponibilidade dos equipamentos sinistrados impede a perícia judicial e torna imputável à seguradora a deficiência probatória daí decorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 355, I, 370, 372, 373, I, 487, I, e 85, § 2º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, § 3º, e 22; CC, art. 786; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; PRODIST, Módulo 9. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
nºs
2.092.308/SP, 2.092.310/SP e 2.092.311/SP, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 1.282, j. 19.02.2025; STJ, REsp nº 1.864.633/RS, Tema 1.059; STF, Súmula 188; TJMT, Apelação Cível n. 1012825-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000503-82.2022.8.11.0088, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado,
DJe
27.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025. (N.U 1036047-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento por danos elétricos supostamente causados por falha no fornecimento de energia, condenando a ré ao pagamento de indenização securitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os
danos nos equipamentos e a falha na prestação do serviço de energia elétrica; (
ii
) estabelecer se, na condição de sub-rogada, a seguradora faz jus à inversão do ônus da prova ou deve comprovar o fato constitutivo de seu direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano. 4. A sub-rogação transfere apenas direitos materiais, não assegurando à seguradora prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova. 5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de especificação técnica adequada, não identificando com precisão a origem dos danos. 6. A ausência de qualificação técnica formal dos subscritores dos laudos compromete sua credibilidade e força probatória. 7. A inexistência de perícia técnica, inviabilizada pelo descarte dos equipamentos, impede a verificação adequada da causa dos danos. 8. A prova produzida não demonstra, de forma inequívoca, que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia. 9. A inversão do ônus da prova não dispensa a autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 10. Os relatórios da concessionária não indicam falha no serviço no período alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado. 2. A seguradora sub-rogada não se beneficia automaticamente da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. 3. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação profissional adequada são insuficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas securitárias. 4. A ausência de prova técnica idônea do nexo causal impõe a improcedência do pedido indenizatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC,
arts
. 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282 (REsp nº 2.092.308/SP, 2.092.310/SP e 2.092.311/SP); TJMT, N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/02/2025; TJMT, N.U 1015932-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 19/03/2025; STJ, Tema 1.059, REsp nº 1.864.633/RS. (N.U 1026308-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Em tais condições, não se mostra possível extrair desses laudos a necessária comprovação do nexo causal, ônus que incumbia à parte autora, inviabilizando, por conseguinte, a imputação de responsabilidade à concessionária.

Dessa forma, cabia à autora/apelada comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, porém a fragilidade probatória inviabiliza o acolhimento do pedido regressivo, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de se reconhecer a ausência de nexo causal e dano atribuível à ré/Apelante.

Conclusão

Por tais fundamentos, conheço do recurso de apelação, rejeito sua preliminar, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, parareformar integralmente a sentença recorrida

e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026